Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76694242, o SINDIRETA/DF informou a renúncia da substituída EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento do requisitório 0710691-60.2023.8.07.0000, com a consequente expedição da RPV. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 77496049). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela substituída EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0753804-64.2023.8.07.0000, expedido em favor de EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES (ID: 54551282). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 46015591). Brasília, 22 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR